Tribunal: TJES
Processo: 5001612-91.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001612-91.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros (3)

APELADO: THIAGO DE OLIVEIRA MARCILIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, quando não houve resistência administrativa nem processual ao pedido de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federativo a que pertence.

4. A aplicação do art. 85 do CPC deve observar, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, de modo que somente quem deu causa ao ajuizamento da ação pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

5. O Estado do Espírito Santo não se opôs ao mérito do pedido de internação compulsória, restringindo sua contestação a matérias processuais, como incompetência do juízo.

6. Não houve comprovação de negativa administrativa nem de resistência judicial à internação compulsória, implementada liminarmente e cumprida sem oposição pelo ente público.

7. Em situações similares, a jurisprudência deste Tribunal afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando ausente pretensão resistida, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe resistência administrativa ou judicial ao pedido formulado. O princípio da causalidade deve orientar a aplicação do art. 85 do CPC, afastando a sucumbência quando o ente público não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III; LC/ES nº 55/1994, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de
ID
14043343, proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara de Piúma, que, nos autos da ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência ajuizada por
T. D. O. M.
em face do ente público apelante,
MUNICÍPIO DE PIÚMA

e

P. D. O. M.
, julgou procedente o pedido inicial, além de condenar o ente público estadual ao pagamento
dos honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual que ingressou com a ação, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 14043344
)
, o
Apelante
alega, em síntese, que:
(i)
não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve resistência ao mérito do pedido;
(ii)
aplica-se ao caso o princípio da causalidade, pois o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação, nem recusou administrativamente o pedido de internação;
(iii)
impossibilidade de fixar honorários
sucumbenciais
em favor dos
defensores
públicos, nos termos do artigo 42 da Lei Complementar Estadual nº

55/94.

Com base nessas alegações, pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões no ID 14043351, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que
T. D. O. M.
ajuizou ação de obrigação de fazer em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Piúma
, pleiteando a internação compulsória de sua irmã
P. D. O. M.
, conforme laudo médico que atestou “
transtorno mental e comportamental, síndrome do pânico, desequilíbrio emocional, perda da noção da realidade (...) relativo ao uso de crack, maconha e bebidas alcoólicas
”.

Ao receber a inicial, o magistrado de origem deferiu a tutela antecipada, determinando que os requeridos promovessem a internação compulsória da terceira requerida em estabelecimento público ou, na falta deste, em clínica particular especializada no tratamento de dependência química, com custeio integral pelo Poder Público, inclusive dos medicamentos, sob pena de multa diária.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (ID 14043203), na qual expressamente deixou de se opor ao mérito do pedido, limitando-se a arguir a incompetência do juízo de origem e requerer a remessa dos autos à Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por sua vez, o Município de Piúma, em contestação (ID 14043210), também não apresentou resistência ao pedido principal, limitando-se a pugnar para que não fosse condenado ao pagamento de custas e honorários, sobretudo diante da ausência de pretensão resistida.

Na sentença, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial e condenou o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (IDs 14043343 e 14043354).

Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1140005/RJ (Tema 1002), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Todavia, é amplamente reconhecido que o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade. Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária deve recair exclusivamente sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

Na hipótese, ao analisar os autos do processo, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, não apresentou resistência administrativa ao pleito e não contestou o mérito na esfera judicial.

Ao apresentar sua contestação, o Ente Público Estadual limitou-se a impugnar, em sede de preliminar, a incompetência do juízo,
sem manifestar qualquer oposição à internação d
a
paciente
. Ressalte-se que a internação compulsória foi implementada por força da liminar deferida sem resistência por parte do referido ente estatal.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .
1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça

defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício . 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035301220238080069, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 25/06/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10 .216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais .
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 10/02/2025
).

Assim, considerando que não houve solicitação administrativa de internação dirigida ao Estado do Espírito Santo — ou, ao menos, não restou comprovada nos autos — e que tampouco se verifica recusa judicial, pois o ente público estadual, ao se manifestar, expressamente declarou não se opor ao mérito do pedido de internação da paciente, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para eformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.